Tribunal: TJSP
Processo: 1046512-92.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal – Abusividade da taxa de juros pactuada – Instrumentos de contrato que previram taxas mensais de 22% e de 987,22% ao ano – Violação ao princípio da dignidade humana – Regularidade da determinação da limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo período e operação

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário - Relação de consumo – Empréstimo pessoal – Abusividade da taxa de juros pactuada – Instrumentos de contrato que previram taxas mensais de 22% e de 987,22% ao ano – Violação ao princípio da dignidade humana – Regularidade da determinação da limitação dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado para o mesmo período e operação realizada – Recurso a que se nega provimento.